Tribunal: TJMT
Processo: 0002844-18.2020.8.11.0008
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002844-18.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIA JOSE FRANCISCO OLIVEIRA - CPF: 061.470.851-66 (RECORRENTE), LARISSA VERISSIMO DA SILVA - CPF: 040.462.751-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– ALEGADA LEGITIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUPOSTOS GOLPES DE ARMA BRANCA EM REGIÕES DISTINTAS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM FACE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO AGENTE
– PROVA – DESCABIMENTO – QUESTÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

–
INADEQUAÇÃO
–
REALIDADE FÁTICA QUE EXIGE EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA O DECOTE –
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO
.

De elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Quanto a absolvição por legitima defesa, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015) (negritou-se) ”

Inexistindo prova inequívoca de que a acusado não quis o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência do elemento subjetivo

A exclusão da qualificadora constante na pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedente, sob pena de se usurpar a competência constitucional do júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Maria José Francisco Oliveira,
qualificada,
contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres
/MT
, nos autos do processo no 0002844-18.2020.8.11.0008, código n.o 165160, que foi pronunciada como incurso na sanção do artigo 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Inconformada com a decisão proferida, interpôs o presente recurso em sentido estrito (Id. 92484980 – fls. 236/248). Em suas razões busca a reforma da decisão para que a recorrente seja absolvida sumariamente, ante ao reconhecimento da excludente da ilicitude da legitima defesa. Caso não seja este o entendimento, requer a desclassificação do delito para lesão corporal.

Por fim, caso mantida a r. decisão de pronúncia seja afastada a qualificadora do motivo fútil, tipificada no art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento do recurso em sentido estrito, e no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se incólume a decisão judicial atacada (Id. 92484980 – fls. 252/264).

O juízo
a quo
, manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Id. 92484980 – fl. 266).

Nesta instância, a eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (Id. 95677986), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Sentença de Pronúncia – Recurso da defesa: 1. Pede a absolvição sumária da acusada, argumentando ter sido devidamente comprovada a legítima defesa – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos é robusto em relação à materialidade do crime e apresenta fortes indícios da autoria delitiva imputada, sendo a tese de legítima defesa apenas uma das versões possíveis, a serem analisada pelo Conselho de Sentença – 2. Subsidiariamente, pede a desclassificação da imputação para lesão corporal (artigo 129 do Código Penal), argumentando pela ausência de animus necandi, ou pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil, devido à existência de discussão anterior e de injusta provocação da vítima – IMPROCEDÊNCIA – Apesar da negativa peremptória da defesa, há fortes indícios de que a ação delitiva imputada tenha sido motivada pelo animus necandi e o afastamento de qualquer qualificadora somente deve ocorrer quando se mostrar manifestamente improcedente; logo, tendo sido apresentada nos autos mais de uma versão dos fatos, cabe ao Conselho de Sentença a análise aprofundada da questão – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Maria José Francisco Oliveira,
qualificada,
contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do processo no 0002844-18.2020.8.11.0008, código n.o 165160, que foi pronunciada como incurso na sanção do artigo 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

A defesa interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão para que a recorrente seja absolvida sumariamente, ante ao reconhecimento da excludente da ilicitude da legitima defesa. Caso não seja este o entendimento, requer a desclassificação do delito para lesão corporal.

Por fim, caso mantida a r. decisão de pronúncia seja afastada a qualificadora do motivo fútil, tipificada no art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos (Id. 92484977 – fls. 05/08):

“(...) Consta na denúncia que “... no dia 19 de julho de 2020, por volta das 20h10min, na residência localizada na rua Santa Maria, no. 389, Bairro Ouro Verde, na cidade de Nova Olímpia/MT, a denunciada MARIA JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA, vulgo “MAZÉ”, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentou matar LARISSA VERÍSSIMO DA SILVA, através de golpes de arma branca, os quais acertaram o ofendido e, assim, provocando os ferimentos descritos no Laudo Pericial no 602.1.02.2020.015319-01, não causando a morte da ofendida por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que pessoas próximas seguraram a denunciada e conseguiram separar a mesma da vítima, bem como devido esta ter recebido socorro médico adequado.

Segundo se logrou apurado no anexo inquérito policial, na data dos fatos, a vítima, a denunciada, familiares e amigos encontrava-se na residência localizada na rua Santa Maria, no. 389, Bairro Ouro Verde, em Nova Olímpia/MT.

Ao chegar no local o esposo da vítima, José Wanderson da Silva, este pediu para trocar a música que estava tocando no som, momento em que a denunciada disse que não era pra trocar a música que o celular era dela.

Nesse instante, a vítima foi conversar com a denunciada para tentar acalmá-la, dizendo que depois trocaria a música de novo.

Logo após, a denunciada disse que iria embora, ao passo que a vítima foi perguntar para a acusada porque estava indo embora, falando para ficar mais um pouco, onde MARIA JOSÉ dize que a ofendida era uma estúpida e estava com ciúmes do marido dela e, assim, começaram uma discussão, se agredindo verbalmente.

Nesse ínterim, fecharam o portão da residência, oportunidade em que a denunciada puxou o cabelo da ofendida entre as grades e, ainda jugou uma garrafa no portão, a fim de atingir Larissa.

Posteriormente, MARIA JOSÉ voltou na residência dos fatos, dizendo que pegaria o som, que era do rapaz que estava com ela. No momento em que o rapaz foi pegar o som, a denunciada começou a ofender a vítima para o lado de fora do portão e, a vítima conseguindo abrir o portão foi para cima da ré e entraram em vias de fato.

Enquanto estavam em vias de fato, a denunciada retirou uma faca que estava em suas costas, por baixo da blusa e desferiu duas facadas em Larissa, ocasionando ferimento cortocontuso em face lateral esquerda de flanco esquerdo, suturado (5 pontos), com 2,5 cm de extensão e, ferimento cortocontuso em face lateral de coxa esquerda, com 2,0 cm, e suturado (3 pontos).

Restou ainda evidenciado que a denunciada não consumou o seu intento criminoso pelo fato das pessoas que no local estavam, a separaram da vítima, bem como por esta ter sido socorrida rapidamente.

Por fim, restou evidenciado também que a denunciada praticou o crime por motivo fútil, em razão da discussão ocorrida entre a mesma e a vítima, por causa do pedido do esposo da ofendida em trocar a música que estava tocando no aparelho de som. (...)”

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Quanto ao pedido de absolvição sumária por legitima defesa, entendo que razão não assiste a defesa.

Peço vênia para transcrever a sentença de pronúncia (Id. 92484980 – fls. 201/206) vejamos:

“(...) 9. Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Maria José Francisco Oliveira, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado no do art. 121, § 2°, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo vítima Larissa Veríssimo da Silva.

10. É cediço que, em sede de pronúncia, o princípio in dubio pro reo não vigora, pois as incertezas que existem na Ação Penal resolvem-se em favor da sociedade, bastando a prova da materialidade do delito e os indícios de sua autoria para caracterizar esta fase. Ressalto que não é exigível a valoração aprofundada da prova, o que é até inacabável, já que tal providência pode interferir na convicção dos jurados.

11. É vedada, assim, ao juiz, a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do E. Tribunal do Júri, julgar os fatos, por força de preceito constitucional.

12. Primeiramente, há indícios da materialidade trazida pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 08), Boletim de Ocorrência (fls. 37-40), Termos de Depoimento (fls. 09-10; 12-24; 20-31; 86-87; 90-91); Termos de Declaração (fls. 74-75; 80-81) Termo de Qualificação e Interrogatório (fls. 29-31), Termos de Exibição e Apreensão (fl. 41), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 83-84), Relatório Policial (fls. 92-93) e Laudo Pericial (fls. 101-105), bem como pela prova oral produzida no curso da instrução processual.

13. Há no presente feito, igualmente, indícios suficientes que indicam a acusada como autora do crime em comento, mormente pelos depoimentos testemunhais e interrogatório da ré, estando demonstrada a viabilidade da acusação.

14. Nos termos do art. 239 do Código de Processo Penal: “Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

15. Os indícios são sinais demonstrativos do crime, caracterizando-se, então, como prova capaz de embasar atos decisórios do juiz toda vez que estiver diante de uma fase processual em que vigora o princípio do in dubio pro societate, como no caso da decisão de pronúncia.

16. Por fim, provada a materialidade, a autoria, como dito acima, ressalta de modo indiciário, pois os depoimentos acostados aos autos, tanto os obtidos perante a autoridade policial, como em juízo, indicam a acusada epigrafada como sendo a provável autora do delito noticiado nos autos.

17. A acusada, em seu interrogatório, afirmou que:

Interrogatório policial da acusada Maria Jose Francisco Oliveira: “(...) QUE na manhã de domingo, por volta das 08h00min, foi a residência de TÉO para tomar uma cerveja e comer carne assada; QUE se recorda que estavam na residência: TÉO, ZÉ PEQUENO e a interroganda, tendo chegado mais tarde outros familiares de TÉO; QUE no fim da tarde chegaram LARISSA e o marido dela, de nome LUCAS; QUE em determinado momento LUCAS pediu para colocar outra música e a interroganda entregou o celular para ele trocar a música, tendo LARISSA ficado com ciúme e começou a chamar a atenção da interroganda; QUE LARISSA estava com ciúmes e faiava para a interroganda não conversar com o marido dela; QUE para evitar confusão decidiu ir embora e LARISSA veio até o portão "xingando e falando um monte de merda", "avançando em mim"; QUE LARISSA não encostou na interroganda neste momento pois os familiares a seguraram; QUE foi para sua residência, deixou sua irmã e voltou na casa de TÉO para ajudar ZÉ PEQUENO a trazer o som; QUE ao ver a interroganda, LARISSA saiu até a frente da casa de TÉO e começou a agredí-la com palavra e depois fisicamente; QUE LARISSA estava segurando no pescoço e dando socos na interroganda; QUE, para se defender, pegou a faca em sua cintura e golpeou LARISSA; QUE afirma que não sai de casa sem uma faca pois foi estuprada e tem medo de sair sem faca; QUE já estava com a faca quando LARISSA quis lhe agredir e os familiares a seguraram, porém só pegou a faca na cintura quando foi realmente agredida, apenas na intenção de se defender das agressões; QUE as pessoas que estavam no local separaram a briga entre a interroganda e LARISSA; (...) QUE reconhece a faca apreendida nos autos como sendo a faca que usou para se defender de LARISSA; QUE não tinha intenção de matar LARISSA, apenas se defendeu pois LARISSA avançou em cima da interroganda; QUE estava bêbada e a única saída que encontrou para se defender foi usar a faca; QUE perguntado se já teve algum desentendimento anterior com LARISSA, afirmou que não; QUE já contato com LARISSA outras vezes e nunca teve desentendimento; (...)” (fls. 29-31)

Interrogatório judicial da acusada Maria Jose Francisco Oliveira:
“(...) QUE há dias estavam combinando de fazer um churrasco, a ré, a Téo, o Zé Pequeno. QUE nunca teve rixa com a vítima. (...) QUE estava na casa da Téo desde manhã cedo, bebendo e curtindo, e a Larissa não tinha chegado ainda. QUE nem sabia que a Larissa iria. (...) QUE o Lucas falou: ‘Mazé, troca de música’. (...) QUE o Lucas tentou explicar qual música queria e a ré não conhecia. QUE pediu para o Lucas trocar a música, pois o telefone era do Zé Pequeno e estava carregando. QUE, quando o Lucas foi trocar de música, a Larissa já pegou no ombro da ré e já chamou a atenção dela, chamando-a num canto. (...) QUE a Larissa falou para a ré ficar longe do Lucas. (...) QUE a vítima começou a xingar a ré e a ré começou a xingar a vítima. (...) QUE foi embora para casa de sua mãe, deixar a irmã e os dois sobrinhos. QUE foi para casa de Zé Pequeno e pediu para ele ir buscar o som para eles escutarem música ali. (...) QUE quando voltou, a Larissa já foi xingando de dentro da casa. (...) QUE Larissa começou a xingar a ré. QUE a ré começou a xingar Larissa também. (...) QUE foi pegar o som e na hora também pegou uma faca de lá, pois Larissa tinha falado para a ré tomar cuidado com ela. QUE pegou a faca, colocou na cintura. (...) QUE foi se despedi da menina que a acompanhava e, quando virou, a Larissa já estava grudando em seu pescoço. QUE foi quando a ré pegou a faca. QUE não pegou a faca para matar a vítima, mas sim para a vítima soltar seu pescoço, pois já estava ficando sem fôlego. QUE, quando não estava mais aguentando, pegou a faca e riscou Larissa, mas que não foi com a intenção de matar, só de machucar e dar um susto, para que Larissa soltasse o pescoço da ré. QUE a vítima se assustou e caiu. (...) QUE apenas quis dar um susto na vítima. QUE pensou que tinha matado ela e ficou desesperada e paralisada. (...) QUE só deu uma na vítima para que ela levasse um susto e soltasse seu pescoço. (...) QUE não sabe explicar onde foram os golpes de faca, pois tudo aconteceu muito rápido. QUE acha que foi na barriga. QUE só viu que a vítima caiu, foi rápido. QUE estava bêbada e não viu. (...).” (Mídia Digital)

18. Durante a instrução processual, a vítima Larissa Veríssimo da Silva, corroborando o depoimento prestado em sede policial, narrou sua versão dos fatos:

Depoimento policial da vítima Larissa Veríssimo da Silva: “(...) QUE no dia dos fatos a declarante estava na residencia de sua tia para almoçar; QUE a declarante foi com seus filhos; QUE MAZÉ estava no almoço também; QUE quando o marido da declarante chegou, ele foi trocar a música que está tocando; QUE MAZÉ falou que não era para trocar a música que o celular era dela; QUE quando a declarante saiu do banheiro foi conversar com MAZÉ para acalmá-la, dizendo que depois trocaria a música de novo; QUE pouco depois MAZÉ disse que iria embora; QUE a declarante foi conversar com MAZÉ, perguntando porque estava indo embora, para ficar mais um pouco; QUE MAZÉ começou a ser estúpida e dizer que a declarante estava com ciúme do marido dela; QUE a declarante e MAZÉ começaram a se agredir verbalmente e teve uma discussão; QUE fecharam o portão e MAZÉ ainda puxou o cabelo da declarante entre as grades; QUE MAZÉ saiu e jogou uma garrafa no portão, correndo risco de atingir alguém na casa; QUE pouco tempo depois MAZÉ voltou usando a desculpa de pegar o aparelho de som que é do rapaz que estava com ela; QUE o rapaz disse que iria pegar o som e MAZÉ começou ofender a declarante para o lado de fora do portão; QUE em determinado momento a declarante conseguiu o abrir o portão e foi para cima de MAZÉ que ficou incitando a declarante e entrar em vias de fato; QUE MAZÉ dizia "vem, vem aqui se você for mulher", bem como ficava ofendendo a declarante, tendo a declarante também feito ofensas; QUE entraram em vias de fato e MAZÉ desferiu 2 golpes de faca; QUE os familiares da declarante separaram a briga, tendo visto que a declarante estava sagrando, e levaram a declarante para o hospital; QUE no momento da briga todos haviam ingerido bastante bebida alcoólica; QUE a declarante relata que MAZÉ é ex-cunhada do marido da declarante e que acredita que o desentendimento possa ter sido mais grave diante deste conflito familiar; QUE a briga foi por motivo bobo, não havendo necessidade de uso de faca para tal; QUE nunca teve nenhum desentendimento anterior com MAZÉ; QUE já teve contato com MAZÉ outras vezes devidos aos filhos do marido da declarante residir com a declarante e o pai (marido da declarante); QUE desconhece outros motivos para MAZÉ tentar matar a declarante; QUE a declarante tem perfuração na lateral esquerda do corpo, no região do abdômen e na coxa; QUE não houve perfuração em órgãos, mas foi necessário a realização de pontos nas perfurações; (...)” (fls. 74-75)

Depoimento judicial da vítima Larissa Veríssimo da Silva:
“(...) QUE, no dia dos fatos estava na casa de sua tia. (...) QUE, no final da tarde e começo da noite, ela e a vítima tiveram uma discussão por causa de som, besteira, tanto é que ambas conversavam naturalmente. QUE no dia elas discutiram e a ré foi para casa. QUE, após isso, a ré voltou no local alegando que ia pegar o som que era do tio da vítima, o qual estava acompanhando a ré. QUE o dois voltaram para o local, e ambas voltaram a discutir. QUE a ré, no momento da discussão, puxou a faca e a furou duas vezes. QUE na hora não sabia que estava furada, mas depois todos começaram a gritar. QUE nesse momento foi que viu que a ré estava com uma faca e ela própria estava cheia de sangue. (...) QUE as facadas que recebeu foram do lado da costela e na perna. (...) QUE a discussão se iniciou por conta de som, pois estava tocando o som e a ré não gostou. QUE a ré disse que ia embora, mas começou a falar da vítima lá, a afrontando. (...) QUE, quando viu isso, começou a brigar com a ré e bater boca. QUE nunca pensou que chegaria a esse ponto. (...) QUE a faca estava no corpo da ré. (...) QUE só viu a faca quando foi furada, pois percebeu que estava vazando sangue e, ao olhar para a ré, viu que ela estava com a faca na mão. (...) QUE foi tudo muito rápido e não deu tempo de agredir a ré. QUE a ré grudou na vítima e todos foram em cima dela para tentar separar as duas. QUE a ré parou com as facadas quando o pessoal começou a gritar para a ré: ‘você furou ela, você furou ela’, na hora em que a vítima foi caindo no chão lentamente. (...) QUE, depois, viu a faca na Delegacia, mas não sabe quem pegou. (...) QUE ficou internada por uns 4 ou 5 dias e, hoje em dia, não é mais a mesma pessoa, pois é vendedora, e ficou com seu psicológico muito abalado. QUE não consegue mais festar nem estar no meio da família. QUE o acontecido trouxe mitos transtornos para sua vida (...) QUE, quando o Oficial de Justiça ligou para ela, ficou tão nervosa que teve que ir para o hospital medir a pressão e estava com a pressão muito alta. QUE agora sua vida é essa, que vive só medrosa e não é mais a mesma. QUE a primeira facada que recebeu foi perto de sua costela. (...) QUE ficou muito abalada e muito surpresa com o acontecido. QUE nunca teve nenhuma briga ou discussão anterior com a ré. (...) QUE a ré e o esposo da vítima foram cunhados no passado. (...) QUE nunca teve ciúmes da ré. (...) QUE uma ficou xingando a outra várias vezes. QUE tanto a ré xingou a vítima, de ‘corna’ e tal, quanto a vítima xingou a ré, chamando-a de ‘noiada’, ‘usuária’, essas coisas. QUE se xingaram bastante. (...) QUE ambas discutiram, aí a ré foi embora para a casa do rapaz que a acompanhava (...), depois a ré voltou armada e começou de novo os xingamentos, só que a ré estava do lado de fora e falou que iria entrar, mas a vítima saiu para fora para enfrentá-la. QUE a ré voltou ao local para fazer o ato, pois haviam acabado de discutir, e, já que ela foi embora e voltou, certamente não estava com boas intenções. (...) QUE a discussão ocorreu no meio termo, entre o portão, dentro e fora. (...) QUE a ré foi para cima da vítima e a vítima grudou no cabelo da ré. (...) QUE as duas foram uma para cima da outra ao mesmo tempo. (...) QUE não confirma que foi ela quem primeiro foi pra cima da ré. (...) QUE falou que a ré era uma ‘noiada’. (...) QUE tudo começou por causa do som, tanto é que a ré voltou ao local por causa do som e aí a situação foi piorando depois. (...) QUE as duas rolaram no chão. (...)” (Mídia Digital)

19. A testemunha Maria Aparecida Rodrigues Sabará, policial civil, em sede inquisitiva e judicial, declarou que:

Depoimento policial da testemunha Maria Aparecida Rodrigues Sabará: “(...) QUE em continuidade de diligências referentes ao boletim de ocorrência 2020.168404, onde a vítima Larissa Veríssimo da Silva fora esfaqueada pela suspeita Maria José Francisco de Oliveira vulgo "M aze", as investigadoras Keure e Cláudia procuraram a suspeita em um bar na localidade denominada "ZBM", após foram também na rodoviária e outras localidades onde a suspeita costuma frequentar, porém não obtiveram êxito; que ao assumir o plantão nesta unidade na data de hoje, esta equipe de investigadores, André Molina e Maria Sabará, deram sequência as investigações; QUE deslocamos residência da amiga da suspeita, conhecida como Sandrinha, onde a suspeita estaria ficando e lá esta nos informou que a suspeita Maria José Francisco de Oliveira teria pego sua roupas e saído dizendo que iria fugir, mas que a suspeita tem familiares residentes na rua 28, próximo ao Canavial; QUE de posse desta informação deslocamos até residência dos familiares; QUE no local conversamos com o irmão de suspeita, informando que tínhamos conhecimento que a suspeita ali estava escondida, que chamou a mãe da mesma; QUE após conversa a mãe de Maria José, foi solicitado que "Mazé" saísse do seu esconderijo e viesse para da residência; QUE foi dado voz de prisão a suspeita; que Maria Jose Francisco Oliveira foi conduzida à Delegacia de Polícia, sem lesões corporais, para providências cabíveis; QUE foram realizadas diligencias em busca da arma do crime, uma faca, sendo encontrada na residência dos fatos, apresentada por Quiteria Veríssimo; (...)”(fls. 22/23)

Depoimento judicial da testemunha Maria Aparecida Rodrigues Sabará:
“(...) QUE no dia dos fatos, chegou a informação de que teria ocorrido uma tentativa de homicídio, e os policiais já iniciaram as diligências na procura da acusada, que já era conhecida na cidade pelo apelido de Mazé. (...) QUE ingressou no plantão no outro dia cedo e quando chegou para dar continuidade às diligências, foi passada a informação de que teria sido a ré. QUE já havia prendido a Mazé em uma outra situação e também tinha algumas informações de onde ela poderia frequentar. QUE foi em um local e recebeu a informação de que a ré havia passado por lá, teria ido para a BR e em seguida teria voltado para um local onde moravam alguns parentes dela. QUE ao fazer as diligências e chegar na casa, conversou com os parentes da ré e os informou da situação, à princípio, eles não quiseram falar que a ré estava lá, mas foi explicado para os parentes sobre a situação da ré, de que ela também corria riscos solta, pois a pessoa que foi vítima era bastante conhecida da família dela. QUE depois de tudo isso, a mãe autorizou a polícia entrar na casa e quando entrou nos fundos encontrou a Mazé e, lá conversando com ela, explicou a situação. QUE ré não fez resistência nenhuma para se entregar. (...) QUE a ré chegou a comentar que tentou se defender da Larissa e, nessa defesa, teria acontecido a situação. QUE, à princípio, a ré disse que teve um entrevero com a ré e afirmou que a moça estava a provocando e, para se defender, segundo a ré, já que a vítima foi para cima dela, a ré, para se defender, desferiu o golpe. (...) QUE, durante as investigações, teve várias testemunhas da situação, inclusive, algumas eram parentes da ré, outras eram amigos dela. QUE eles marcaram uma reunião na casa, parece que tinha alguma festividade, uma comemoração, e eles se reuniram; QUE a Maria José e a vítima já tinham um histórico de desavenças. (...) QUE ambas já tinham alguma rusga anterior. (...) QUE, aparentemente, por conta da bebida, a ré e a vítima estavam bastante alteradas. QUE a Maria José foi convidada para essa festa de uma parente da Larissa, então, parece que tudo estava relacionado à bebida. QUE, aparentemente, elas estavam bastante alteradas e, já tarde da noite, elas estavam alteradas e foi aí que aconteceu o entrevero. (...) QUE conversou com a vítima, que ficou internada, por isso foi ao hospital para saber as reais condições dela e, quando a vítima recebeu alta, foi na Delegacia. (...) QUE a versão da vítima fala que a suspeita estava de provocação com ela, que durante toda a festa a ré estava de provocação. (...) QUE a Maria José fala que a vítima a provocou, e a vítima fala que foi a Maria José que provocava. (...) QUE não tem conhecimento anterior com relação à vítima. (...) QUE a ré estava machucada, mas no momento não se recorda em quais partes do corpo. (...) QUE o marido da vítima é pai dos filhos da irmã da ré. (...).” (Mídia Digital)

20. Buscando corroborar para a elucidação dos fatos, a testemunha Claudejane Tenório da Silva, presente no momento em que ocorreu o delito, relatou, em sede judicial, sua versão sobre o ocorrido. Vejamos:

Depoimento judicial da testemunha Claudejane Tenório da Silva:
“(...) QUE estavam em um almoço em família, todos se divertindo e dançando. QUE ficou sabendo que trocaram o disco de som e a Mazé alegou que a Larissa estava com ciúmes dela. QUE a Mazé foi embora depois da discussão com Larissa e voltou com uma faca para agredir Larissa. (...) QUE Mazé não estava com a faca quando o saiu da casa. (...) QUE o som que era do Zé estava na casa da sogra da testemunha e a Mazé já tinha ido embora e pediu para o Zé trazer a faca com o intuito de já esfaquear a Larissa, pois quando o Zé veio pegar o som, a ré já veio com a faca depois dele. QUE quando o Zé chegou lá (...) a ré já veio xingando a Larissa lá fora (...). QUE quando pegou sua afilhada e foi montar na moto, pois seu marido tinha acabado de chegar para a levar embora com a afilhada, quando se virou foi que viu que a ré e a vítima começaram a discutir, que a Mazé já estava xingando a Larissa e a Larissa xingando a ré também, as duas já partiram uma para cima da outra e, quando se virou para colocar a afilhada na moto, viu que a ré foi tirando alguma coisa das costas e viu que era uma faca. QUE ainda teve tempo de gritar. QUE o Lucas correu e foi tirar a faca da ré, mas ela já tinha conseguido dar a facada. (...) QUE quando chegou no portão, a Mazé já estava lá pegando o som e começou a xingar a Larissa. (...) QUE o Lucas interviu e segurou a Mazé para que ela não desse mais facadas. QUE foi difícil tirar a faca da ré, mas ele conseguiu. (...) QUE tudo aconteceu muito rápido e nem conseguiu ver quando a ré fugiu. (...)” (Mídia Digital)

21. No mesmo sentido, a testemunha Jose Wanderson da Silva (alcunha: Lucas), esposo da vítima, também presente no momento dos fatos, relatou que:

Depoimento policial da testemunha Jose Wanderson da Silva: “(...) QUE o declarante chegou na casa da tia de LARISSA por volta das 17h40min e foi mudar a música; QUE MAZÉ conversou com o declarante alterada porque o declarante queria mudar a música e a esposa do declarante, LARISSA, foi acalmar MAZÉ para não falar nervosa, momento em que as duas começaram a briga com ofensas verbais; QUE MAZÉ disse que ia embora, mas antes jogou uma garrafa de vidro no portão no intuito de atingir LARISSA; QUE todos acalmaram os ânimos e logo em seguida voltou na residência da TIA, junto com o rapaz que era dono do som e tinha ido embora com ela; QUE MAZÉ dizia que queria o som e começou a xingar LARISSA com intenção que ela fosse "pra cima dela"; QUE LARISSA foi tirar satisfação e MAZÉ a agrediu com a faca; QUE os familiares tentaram separar a briga; QUE o declarante viu a faca e tomou de MAZÉ; QUE MAZÉ ainda tentou "furar" o declarante; QUE os familiares do declarante seguraram o declarante para que ele não entrasse em vias de fato com MAZÉ e o colocaram para dentro da casa; QUE depois disso não viu mais o que aconteceu com MAZÉ; QUE no momento da confusão todos se envolveram para separar a briga; QUE perguntado se agrediu MAZÉ, respondeu que não; QUE se envolveu na briga apenas para tirar a faca de MAZÉ; QUE quando tomou a faca da mão de MAZÉ o declarante nem tinha visto que sua esposa LARISSA estava machucada; (...)” (fls. 80-81)

Depoimento judicial da testemunha Jose Wanderson da Silva:
“(...) QUE estavam curtindo entre família quando a ré chegou lá com um rapaz e colocaram uma música, colocaram funk, e pediram para tirar a música e a ré não gostou e começou a discussão das duas. QUE, quando acabou a discussão, a ré foi embora e voltou atiçando a Larissa, que é esposa dele, e foi quando começou toda a discussão e a ré chegou a agredir a Larissa com a faca. (...) QUE a Mazé jogou uma garrafa de vidro diretamente em sua esposa, mas atingiu sua comadre Claudejane e também sua filha de 05 anos de idade. (...) QUE isso ocorreu antes da facada. (...) QUE não lembra como a ré começou a xingar a vítima, só ouviu a discussão. (...) QUE Mazé não estava com a faca quando saiu. (...) QUE foi ele quem tomou a faca da ré. (...) QUE segurou o braço da ré quando ela foi dar o segundo golpe em sua esposa e mandou que a ré soltasse a faca. (...) QUE a ré não queria soltar a faca. (...) QUE deu trabalho fazer a ré soltar a faca. (...) QUE machucou o braço ao tentar tirar a faca da ré. QUE, quando tomou a faca da ré, jogou a faca para longe para que ela não tivesse acesso à faca. (...) QUE não percebeu a discussão das duas durante a tarde, mas presenciou o momento em que ambas começaram a discutir verbalmente. (...) QUE não sabe dizer qual delas começou a bater na outra. (...) QUE estava uma xingando a outra. [...].” (Mídia Digital)

22. Também foi ouvida a testemunha Gabrielly Linhares da Silva, declarando, na fase judicial, que:

Depoimento judicial da testemunha Gabrielly Linhares da Silva:
“(...) QUE encontrou a Mazé na casa do Zé, que é o dono do som, e ela perguntou onde a testemunha ia, a qual respondeu que estava indo para casa. QUE Mazé disse que também estava indo naquela direção. (...) QUE a Mazé foi atrás do som e, quando ela chegou lá, a testemunha seguiu indo para sua casa e viu quando as duas estavam agarradas, brigando. QUE a Mazé chegou lá falando que queria o som (...) e só viu quando a Larissa começou a xingar a Mazé de dentro da casa e a Mazé do lado de fora. (...) QUE a Larissa saiu pelo portão e as duas começaram a brigar. QUE não viu o momento da facada, pois já estava indo embora. QUE a confusão começou no momento em que as duas começaram a beber. (...) QUE a confusão ocorreu simplesmente pelo fato do som. (...) QUE não viu quem tirou a faca de lá. (...) QUE não sabe dizer com certeza quem começou a agressão física.” (Mídia Digital)

23. A testemunha Quitéria Veríssimo (alcunha: Téo), proprietária da residência onde se iniciaram os fatos, também foi ouvida. Vejamos:

Depoimento policial da testemunha Quitéria Veríssimo: “(...) QUE no dia dos fatos a declarante fez um almoço em sua residência, tendo alguns amigos e familiares, dentre eles MAZÉ e LARISSA; QUE LARISSA é sobrinha da declarante e MAZÉ foi com o amigo da família JOSÉ BERNARDO; QUE em determinado momento a declarante viu LARISSA e MAZÉ discutindo e pouco depois MAZÉ foi embora, juntamente com JOSÉ; QUE, como de costume, ZÉ deixou o aparelho de som dele na casa da declarante; QUE no período compreendido entre 18 e 19h00min ZÉ voltou na residência da declarante para buscar o som; QUE MAZÉ foi juntamente com ZÉ; QUE a declarante entrou na residência para pegar o som e quando saiu se deparou com a confusão; QUE LARISSA já estava machucada e sendo levada para o hospital; QUE a briga ocorreu em frente a casa da declarante, na rua; QUE a declarante viu MAZÉ chegando com JOSÉ, porém não viu LARISSA sendo esfaqueada; QUE a declarante ouviu SEVERINA e outros familiares gritando que MAZÉ tinha "furado" LARISSA com uma faca; QUE LARISSA foi socorrida por seu marido LUCAS; QUE a declarante apresenta a faca usada por MAZÉ para agredir LARISSA; QUE a faca ficou na casa da declarante e esta entregou a mesma a polícia civil; (...)” (fls. 17-18)

Depoimento judicial da testemunha Quitéria Veríssimo:
“(...) QUE é tia da vítima. QUE a ré e a vítima discutiram e após essa discussão, a ré foi embora e depois voltou. QUE, quando a ré voltou, a testemunha entrou em casa para pegar o som que o rapaz que acompanhava a ré tinha ido buscar. QUE, quando saiu com o som, a ré e a vítima já tinha furado a Larissa, mas não viu quando ela furou, apenas viu a Larissa furada e as pessoas que estavam no local gritando, falando que a ré que tinha furado. (...) QUE não sabe porque a ré esfaqueou a Larissa. QUE só sabe que elas tiveram uma discussão, mas não o motivo. (...) QUE a casa em que ocorreu o entrevero é sua, mas que a confusão aconteceu no meio da rua. (...) QUE viu a faca. QUE não reconhece a faca. (...) QUE presenciou a ré e a vítima discutindo ao longo da tarde. (...) QUE apenas escutava as duas xingando, uma xingando a outra. (...) QUE não presenciou ameaças. (...) QUE não sabe se as duas tinham desavenças anteriores.” (Mídia Digital)

24. Também durante a instrução processual, a testemunha Severina Veríssimo, corroborando o depoimento prestado em sede policial, narrou sua versão dos fatos, conforme trechos externados abaixo:

Depoimento judicial da testemunha Severina Veríssimo:
“(...) QUE é tia da vítima. QUE não sabe o que aconteceu no dia dos fatos, nem o motivo pelo qual a ré e a vítima brigaram. QUE a Mazé foi embora e depois voltou para pegar o som. QUE daí as duas começaram a discutir novamente, foram para a rua e lá começaram a se violentar. QUE elas caíram no chão, uma por cima da outra e, de repente, a Larissa apareceu furada. (...) QUE viu apenas isso. (...) QUE não conversou com Larissa sobre o acontecido. (...) QUE não viu o momento da facada, pois tinha muita gente na rua. (...) QUE, quando viu, a Larissa já estava furada. (...) QUE as pessoas que estavam no local disseram que a Mazé havia furado a Larissa, que estava caída no chão. (...) QUE não sabe onde ficou a faca. (...) QUE não chegou a conversar com Larissa na hora, pois o esposo da vítima logo a levou para o hospital. QUE não viu o momento em que as duas se desentenderam. (...)” (Mídia Digital)

25. Outrossim, foi ouvida a testemunha Lidiane Francisco de Oliveira, irmã da acusada, declarando, em fase judicial, que:

Depoimento judicial da testemunha Lidiane Francisco de Oliveira:
“(...) QUE estavam escutando música, quando o Lucas pediu para a ré trocar de música e ela deixou. QUE, então, a Larissa chamou a Mazé, que é sua irmã, para conversar e uma virou a cara para a outra. QUE, depois disso, a Mazé falou para a testemunha: ‘vamos embora para não dar confusão’. QUE elas foram embora. QUE, quando elas foram sair pelo portão, a Larissa começou a xingar a ré, que não gostou e ficou com raiva, e começou a querer bater na vítima. QUE a testemunha não deixou e segurou a ré. QUE, então, a Mazé jogou uma garrafa no portão, com raiva. (...) QUE a Mazé disse que ia voltar para buscar a caixa de som do Zé. (...) QUE não sabe dizer porque a ré voltou com uma faca. QUE a ré levou a testemunha para casa e voltou. QUE não estava no momento da facada, nem das agressões. (...) QUE só presenciou as agressões verbais. (...) QUE a vítima xingou a ré de ‘noiada’ e ‘vagabunda’. (...) QUE acredita que sua irmã esfaqueou a vítima por causa das provocações. (...)” (Mídia Digital)

26. É certo que, neste momento processual, cabe ao magistrado, tão somente a análise da existência da materialidade e de indícios de autoria, os quais, no caso em tela, entendo suficientemente demonstrados, cotejando-se, como dito em linhas volvidas, com os depoimentos das testemunhas e com as demais provas coligidas aos autos.

27. Ante esse contexto, há indícios suficientes de autoria a amparar a pronúncia da acusada pelo delito narrado na denúncia.

28. Com relação à qualificadora imputada à acusada (§ 2°, inciso II, do art. 121 do CP), impõe-se registrar que também existe fundamento suficiente a sustentar a capitulação descrita, uma vez que, segundo os elementos informativos colhidos durante a fase processual, o motivo pelo qual a denunciada implementou seus intentos homicidas foi fútil, notadamente em razão da discussão que deu origem aos fatos se referir à troca da música que estava tocando em um aparelho de som durante a confraternização.

29. Como é cediço, não havendo elementos suficientes para afastar uma pretensa qualificadora na fase da sentença de pronúncia, por não se encontrar claramente divorciada dos fatos narrados nos autos, sua apreciação deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri. Confira-se, a propósito, os seguintes julgados:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DECOTE DE QUALIFICADORA - MOTIVO TORPE - NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA No. 64 DO TJMG - DECISÃO MANTIDA. ''Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da ACUSAÇÃO, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de PRONÚNCIA, salvo quando manifestamente improcedentes'' (unanimidade). (Acórdão : 1.0471.07.082988-5/001. Desembargador Relator: Delmival de Almeida Campos. Data da Publicação: 09/10/2008).

30. Impende destacar que, em havendo dúvida, por menor que seja, a respeito da incidência ou não de determinada qualificadora, é de reservar ao Tribunal do Júri, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, uma análise detalhada e pormenorizada do tema, cabendo-lhe dirimir a questão já que, na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate.

31. Nesse sentido tem se posicionado os Tribunais Superiores, vejamos:

"EMENTA: PROCESSO PENAL - PRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE" ANIMUS NECANDI "- DECOTE DE QUALIFICADORAS - IMPOSSBILIDADE - A alegação de ausência de" animus necandi ", dúvida quanto à real intenção dos recorrentes, é questão diretamente ligada ao" meritum causae "que deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do júri, pois quem atira contra outrem assume, no mínimo, risco de tal resultado, o que impede de se afastar a intenção homicida. Na conformidade da doutrina e jurisprudência dominantes, o decote de qualificadoras constantes na sentença de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, pois, nesta fase, qualquer dúvida reverte-se em favor da sociedade. Recurso improvido." (Recurso em Sentido Estrito no. 1.0145.05.225864-0/001, Relator Des. Antônio Armando dos Anjos).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA INDUVIDOSAS - DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - OBEDIÊNCIA AO CONSAGRADO PRINCÍPIO DO"IN DUBIO PRO SOCIETATE"- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CRIMINAL No. 64 DO TJMG - RECURSO DESPROVIDO. Na fase de pronúncia a exclusão de circunstância qualificadora somente pode ser admitida quando manifestamente improcedente." In casu ", devido a existência de dúvidas a respeito da incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e havendo alguns indícios de sua procedência, não nos é permitido decotá-la, devendo ser submetida a apreciação do Júri Popular." (Recurso em Sentido Estrito no. 1.0386.04.910500-3/001, Relatora Desa. Márcia Milanez).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA QUE NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SÚMULA 64 DO TJMG. REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM QUE SE DECOTOU A QUALIFICADORA. Consoante orientação contida na Súmula n. 64, aprovada pelo Grupo de Câmaras Criminais deste e. TJMG, o decote da qualificadora, na fase de pronúncia, somente deve ser realizado quando esta se apresente manifestamente improcedente. Existindo dúvida acerca da existência da qualificadora do motivo fútil, não deve ser ela afastada na pronúncia, aplicando-se à hipótese o princípio "in dubio pro societate", devendo a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, a quem cabe julgar a matéria de fundo, de sua competência constitucional." (Recurso em Sentido Estrito no. 1.0686.02.052196-5/001, Relator Des. Armando Freire). "EMENTA: PRONÚNCIA - QUALIFICADORA - EXCLUSÃO - INADMISSIBILIDADE, SALVO SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. Na fase de pronúncia, só é admissível a exclusão de circunstância qualificadora quando manifestamente improcedente. Havendo dúvida, cabe ao Tribunal do Júri, dentro de sua competência constitucional, decidir. Súmula no. 64 da jurisprudência criminal do TJMG. Recurso a que se nega provimento." (Recurso em Sentido Estrito no. 1.0210.99.003058-2/001, Relator Des. Judimar Biber).

32. E, havendo indícios, a pronúncia se impõe. O momento processual adequado para se aferir o valor dos depoimentos testemunhais, tratando-se de feito da competência do Júri, é o do ajuizamento perante o Tribunal Popular. Se dúvida existe, cabe ao Júri dirimi-la. A circunstância de ser conflitante a prova dos autos acerca da conduta da acusada, por si só, justifica sua pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP.

33. Cuidando-se a pronúncia de decisão na qual se apura a certeza provisória da autoria e indícios de responsabilidade da ré, não se deve subtrai-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobretudo, quando veementes tais requisitos. Quando a prova se apresenta conflitante, somente ao Júri, juiz natural dos crimes de sangue, cabe analisá-la após amplo debate, para então acolhê-la ou rejeitá-la. Excedente, portanto, os limites que devem balizá-la, a pronúncia que enfrenta o assunto. Por se tratar a pronúncia de decisão sobre a admissibilidade da acusação, basta um juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação.

34. Em face da prolação da presente sentença de pronúncia da acusada, bem como da presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (assegurar a aplicação da lei penal e como garantia da ordem pública), a teor do que dispõem os artigos 312 e 313 c/c artigo 413, § 3o, todos do Código de Processo Penal, não demonstrando mudança fática suficiente a ensejar a revogação da prisão cautelar, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor da ré, sem prejuízo do conhecimento de eventual recurso interposto pela parte.

35. Importante consignar, inclusive, a impossibilidade de o magistrado, na sentença de pronúncia, sob pena de nulidade, afastar de forma taxativa a excludente de ilicitude ou quaisquer outras teses defensivas, devendo limitar-se, como já afirmado à exaustão, à materialidade e aos indícios de autoria, ressalvando-se a excepcionalidade exculpatória prevista no art. 415 e incisos, do CPP, não presente no caso em análise.

36. Posto isso, nos termos e fundamentos acima delineados, em atendimento aos dispositivos legais pertinentes, PRONUNCIO a acusada MARIA JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA, pelo delito tipificado no art. 121, § 2°, inciso II c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, o que faço com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal. (...)”

É de sabença que,
a pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413,
caput
, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariante pronunciar o acusado fundamentadamente. Destarte, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o
ius accusationis
. Restringe-se à verificação da presença do
fumus boni iuri
s, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

À luz do noticiado, de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de ilicitude exige-se sua comprovação de forma preclara.

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Destarte, no que concerne à absolvição sumária destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável), sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (Direito Processual Penal”. 6a ed.. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)”

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ”
(“Código de Processo Penal Interpretado.” 11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015) (negritou-se) ”

A jurisprudência deste E. TJMT não destoa do entendimento acima esposado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE A LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DÚVIDAS – VERSÃO DEFENSIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1o DO CPP – MATERIALIDADE MOSTRADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Assim,
havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o animus necandi, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (N.U 1026424-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021) (g.n) ”

Ademais, quanto a alegação da inexistência de provas para sustentar a decisão de pronúncia, sabe-se que havendo prova de materialidade e índicos suficientes de autoria, é der rigor que se mantenha a pronúncia, nos moldes do art. 413, do CPP, que o recorrente seja encaminhado para julgamento do Tribunal de Júri, que é o juízo competente para julgar os fatos e, por conseguinte, o único que pode valorar as provas e optar pela versão que melhor lhe convenha (a da acusação ou a da defesa).

Logo,
“havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”. (TJMT,RSEno 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

No que concerne a alegação de legitima defesa, igualmente não é possível verificar de plano a exclusão alegada, legitima defesa, isso porque, ao que consta foram desferidos 02 (dois) golpes de arma branca contra a suposta vítima, conforme verifica-se no laudo de exame de corpo de delito (Id. 92484979 – fl. 104/108).

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da excludente de antijuridicidade sustentada nas razões recursais, porquanto existem duas versões sobre os fatos, tratando-se de situação que exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5o, XXXIII, d, da CF/88].

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

A recorrente requer a desclassificação de homicídio qualificado para lesão corporal.

Como sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar.

Assim, quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, convém esclarecer que este tipo caracteriza-se por ser preterdoloso, ou seja, há a intenção de produzir a lesão e o resultado morte se dá de forma culposa, não podendo o agente, sequer, ter assumido o risco de produzi-lo. Nessa linha, o que se deve perquirir é ânimo do autor se
laedendi
– intenção de machucar – ou
necandi
– intenção de matar.

Na hipótese vertente, o
animus necandi
da acusada se revela pelo meio empregado na execução do crime, visto que em tese, primeiro a recorrente teria discutido com a suposta vítima, onde ambas pronunciaram palavra de baixo calão, sendo que a primeira saiu do local e retornou em posse de uma arma branca (faca), momento em que a suposta vítima e a acusada voltaram a discutir, e está última lhe desferiu, em tese, 02 (dois) golpes de faca.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci,
in verbis:

“Crime preterdoloso: trata-se da única forma autenticamente preterdolosa prevista no Código Penal, pois o legislador deixou nítida a exigência de dolo no antecedente (lesão corporal) e somente a forma culposa no evento subsequente (morte da vítima). Ao mencionar que a morte não pode ter sido desejada pelo agente, nem tampouco pode ele ter assumido o risco de produzi-la, está-se fixando a culpa como único elemento subjetivo possível para o resultado qualificador. Justamente por isso, neste caso, havendo dolo eventual quanto à morte da vítima, deve o agente ser punido por homicídio doloso. (...) ” (Código Penal Comentado, 16a edição, 2016, Ed. Forense, pág. 782)

Nesse aspecto, cumpre assinalar que a tese da recorrente de que agiu sem dolo restou isolada nos autos, pois assumiu o risco de lesionar o bem jurídico tutelado, vez que deixou o local da discussão e retornou em posse da arma branca.

Assim, não sendo inconsistente e estreme de dúvidas a identificação do
animus
do agente, deve a matéria ser remetida para o Júri Popular, Juízo natural do qual deriva a competência para, com profundidade, apreciar o mérito sobre a conduta da recorrente, impondo-se a prevalência do princípio
in dubio pro societate
.

DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

Destarte, passo à análise da pretensão deduzida pela defesa, atinente ao decote da qualificadora do motivo fútil.

As qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

No caso dos autos, a decisão de pronúncia, quanto a qualificadora, encontra-se devidamente fundamentada, fazendo referência aos indícios presentes nos autos, além de apontar, resumidamente, as circunstâncias que levaram à qualificação do delito, tendo em vista o motivo do crime.

Antes de tudo, convém salientar que pelo apurado, o crime foi motivado por uma suposta briga entre a vítima e a recorrente.

Ademais, observa-se que ambas estavam em uma reunião entre amigos, ingerindo bebida alcoólica, momento em que se desentenderam, por causa de um som, sendo este o motivo da suposta tentativa de homicídio.

Assim, o juízo
a quo
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou a recorrente pela suposta prática da conduta supramencionada, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Forte em tais razões, tenho que agiu de maneira escorreita o magistrado de origem ao reconhecer a qualificadora em tela, porquanto, em princípio, ficou evidenciada a insignificância do motivo do crime.

Preleciona Cleber Masson:

“
Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal. O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o id quod plerumque accidit, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana” [Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29].

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil. Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.
[...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente” [Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30].

Cito também os ensinamentos de Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social. Em termos jurisprudenciais, é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Ainda aqui merece destaque a lição de Nelson Hungria:

“O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade, o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral. Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’. Daí por que, havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada” [Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39]”

Preleciona a jurisprudência, que somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, não sendo este o caso dos autos, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Neste sentido é a interativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“(...)1. A decisão
de pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação
de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.
Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a
exclusão das qualificadoras na decisão
de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho
de Sentença.
... (RESP 1742172/RS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). ”

Em situação análoga, perfilha o E. TJ/MT, nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS - INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão de circunstância qualificadora constantes na decisão de pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes, sob pena de se usurpar a competência do Juiz Natural da causa.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]. (N.U 1018474-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021) ”

Ademais, o juízo de pronuncia configura-se como uma simples análise da admissibilidade da acusação, não sendo possível, nessa fase processual, ingressar em controvérsias de maior densidade probatória, as quais estão reservadas ao juiz natural da matéria, ou seja, Tribunal do Júri.

Desse modo, a qualificadora só pode ser excluída da decisão de pronúncia quando se revelar manifestamente improcedente, despropositada ou desarrazoada, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. Nesse sentido, tem-se o seguinte entendimento:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. VÍTIMA TRANSEXUAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. TESE A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Porém, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A sentença de pronuncia deve se ater aos limites estritos da acusação, na justa medida em que serão os jurados os verdadeiros juízes da causa, razão pela qual as qualificadoras somente devem ser afastadas quando evidentemente desalinhadas das provas carreadas e produzidas no processo.

3. No caso, havendo indicativo de prova e concatenada demonstração de possível ocorrência da qualificadora do feminicídio, o debate acerca da sua efetiva aplicação ao caso concreto é tarefa que incumbirá aos jurados na vindoura Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri. 4. Habeas Corpus não conhecido. (HC 541.237/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) ”

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, INCISO I, DO CP. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

2. Havendo na decisão de pronúncia menção expressa às provas e indícios que indicam ter tido os acusados, em tese, cometido o delito de homicídio, por motivo torpe, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação, nela incluída a qualificadora insculpida nos artigo 121, § 2o, inciso I, do CP.

3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que há indícios que o delito de homicídio tenha sido cometido por motivo torpe, tendo em vista que os acusados pretendiam "comandar" o tráfico de drogas na região do Gralha Azul, e a vítima teria se recusado a "trabalhar" para eles. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela inexistência de indícios do motivo torpe na prática criminosa, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020) ”

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria e a qualificadora pronunciada, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente.

Desta forma, mantenho a qualificadora do motivo fútil, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto em favor de
Maria José Francisco Oliveira
, e no mérito,
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021